Tribunal: TJSP
Processo: 0002713-75.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002713-75.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RICARDO ALBERTO DUTRA SCARABELO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002713-75.2020.8.26.0509 -Voto no 43831
2
VOTO no 43831
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002713-75.2020.8.26.0509
AGRAVANTE: RICARDO ALBERTO DUTRA SCARABELO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: ARAÇATUBA/SP.

RICARDO ALBERTO DUTRA SCARABELO
interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de
fls. 29, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
departamento Estadual de Execução Criminal
Deecrim - 2.a RAJ, da
Comarca de Araçatuba/SP, Dr. Henrique de Castilho Jacinto, nos autos da
execução no 0000992-58.2015.8.26.0996.
Informa
que
está
preso
e
recolhido
na
Penitenciária de Valparaíso e que já cumpriu mais de 2/5 de sua
reprimenda, tendo obtido em seu favor atestado de boa conduta carcerária.
Acrescenta que em 07/07/2010 cometeu delito hediondo e permaneceu
custodiado até o dia 23/11/2011, oportunidade em que foi agraciado com a
liberdade provisória, a fim de que pudesse aguardar o deslinde da
persecução penal em liberdade, todavia, em 21/03/2013, foi novamente
preso pelo mesmo delito.
Entende que, nesse sentido, a data base para fins
de progressão de regime deve ser a data da primeira prisão, ou seja,
07/07/2010, e não 21/03/2013 como constou no seu calculo de penas.
Requer seja acolhido e provido o presente agravo
para que seja retificado o cálculo elaborado, constando como marco inicial
dos lapsos para fins de progressão de regime, a data da primeira prisão.
Contrarrazoado o recurso a fls. 33/35, a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 37).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002713-75.2020.8.26.0509 -Voto no 43831
3
acostado a fls. 47/50, manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena
total de 29 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo
iniciado o desconto no dia 21 de março de 2013, com término previsto para
o dia 21 de janeiro de 2041, (fls. 21).
Por decisão proferida no dia 15 de maio de 2020,
foi homologado o cálculo de penas que considerou como data base para
fins de progressão de regime, a data da última prisão do agravante, (fls. 29).

O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, como é cediço, a data base para
obtenção de benefícios, pode ocorrer a partir da prisão em flagrante
(quando não houver interrupções), da prisão após o fato (quando da prisão
preventiva), da prisão definitiva (após o trânsito em julgado).
Durante o cumprimento de pena, a data base
pode ainda sofrer alterações em decorrência do cometimento de falta grave
(devendo ser considerada a mais recente) e da superveniência de
condenação transitada em julgado.
No caso em análise, para fins de benefícios, a
data base deve ser considerada a partir do dia 21 de março de 2013, data
essa, em que o agravante passou a cumprir pena em razão do crime
praticado em 16 de março de 2013, referente à execução n.o
3000158-34.2013.8.26.0362, já que anteriormente, descontava pena
referente a outra execução (0002677-02.2010.8.26.0083), daí porque,
entendo que a r. decisão combatida não merece qualquer reparo.
Assim, descabida a pretendida alteração do
marco inicial para a contagem de futuras benesses.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002713-75.2020.8.26.0509 -Voto no 43831
4
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator